Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0723939-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HERACLITO CUNHA ORTIGA CARVALHO DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: LETICIA CUNHA ORTIGA AGRAVADO: BRUNA ORTIGA MARINHO ACIOLY, KAUAN VICTOR ORTIGA MARINHO ACIOLY DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud para verificação dos saldos dos ativos financeiros em nome da inventariada. Alega, em síntese, que: 1) no Banco do Brasil, a inventariada possui duas contas (uma aplicação em CDB e uma conta poupança), sendo que na pesquisa Sisbajud mais recente (28/03/2025), foi identificado apenas o valor da aplicação em CDB (R$ 14.337,31); 2) conforme consulta realizada via Sisbajud em 14/12/2023 (ID 182099616 do processo referência), foi identificado, à época, o saldo de R$ 401,50 na conta poupança no 33.075-2, vinculada à agência 4418-0, do Banco do Brasil; 3) há inconsistência nos valores relacionados à conta da Caixa Econômica Federal, pois na pesquisa mais recente, realizada em 28/03/2025, foi identificado o valor de R$ 472,32, sendo que na consulta anterior, datada de 14/12/2023, o saldo era de R$ 2.868,39; 4) não pode elaborar o esboço de partilha nem apresentar as últimas declarações com base em dados imprecisos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com o objetivo de atualizar os saldos bancários da inventariada junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, bem como o envio de ofícios diretamente às referidas instituições financeiras, requisitando informações atualizadas e completas sobre todas as contas bancárias e aplicações existentes em nome dela. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Indefiro o pedido de renovação da pesquisa do sistema SISBAJUD. A consulta ao referido sistema foi recentemente realizada e forneceu as informações necessárias e atualizadas sobre o patrimônio bancário da inventariada. Para fins de inventário, devem ser considerados os valores apurados na última consulta válida. Eventuais diferenças pontuais não justificam nova diligência, sendo suficientes os dados já disponíveis nos autos para elaboração das declarações e partilha. (...) Ocorre que o agravante demonstra que, entre a primeira e a última consultas ao Sisbajud, há divergência de saldos e de ativos existentes em nome da inventariada, o que não está devidamente esclarecido (ID 182099616 e 231619176 do processo referência). E há risco de dano iminente ao agravante, na medida em que o esboço de partilha poderá ser elaborado com informações incorretas, em prejuízo aos herdeiros. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do inventário até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo de origem determinar a expedição dos ofícios requeridos para os esclarecimentos devidos. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator